Tribunal: TJES
Processo: 5015524-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015524-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DA SILVA MONTEIRO
RECORRIDO: EDILSON FERSULA DE SOUZA 94565368072 e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida se manifestou nos autos (ID. 2062396).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
DEBORA DA SILVA MONTEIRO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que deve ocorrer a rescisão do contrato com a devolução do valor pago;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a sentença merece parcial reforma para que ocorra a rescisão contratual do contrato entabulado entre as partes, bem como, a devolução do valor despendido pela recorrente.

A parte recorrente argumenta, que o contrato deve ser rescindido e os valores gastos com os móveis devolvidos, uma vez que alega que a decisão liminar não foi cumprida.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que a decisão liminar de ID. 2274867, onde determina que as rés forneçam todo o material pendente de entrega, com a regular montagem e instalação de todos os bens móveis necessários à adequada execução do projeto contratado pela recorrente, foram cumpridas, conforme se verifica no ID. 2274913.

Desse modo, tenho que o pedido da recorrente não merece procedência, tendo em vista que a decisão liminar fora cumprida.

Assim, mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS NÃO REALIZADA NO PRAZO PACTUADO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS FORNEÇAM TODO O MATERIAL DE ENTREGA COM A REGULAR MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TODOS OS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS A ADEQUAÇÃO DO PROJETO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.